Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720157-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPAR CONSTRUCOES LTDA - EPP AGRAVADO: EDILSON JANUARIO TEIXEIRA - ME, DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Os autos vieram à minha conclusão como relator eventual, em virtude da superveniência das férias do em. Des. Angelo Passareli logo após a distribuição do recurso (ID 17400893). Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por IMPAR CONSTRUÇÕES LTDA – EPP contra a r. decisão proferida nos autos do mandado de segurança em que litiga contra EDILSON JANUÁRIO TEIXEIRA – ME, DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, NOVACAP. Relata que participou do Procedimento Licitatório Eletrônico n. 23/2019 para “contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da Escola Classe da Quadra 203 do Itapoã, a ser localizada na Quadra 203 no Del Lago II, em Itapoã-DF”. Aduz que o valor estimado do contrato é de R$ 9.471.203,44 (nove milhões quatrocentos e setenta e um mil duzentos e três reais e quarenta e quatro centavos), mediante execução indireta, e o critério de julgamento das propostas é o de menor preço por lote. Ressalta que, interessada em participar da disputa, preparou os documentos de habilitação, sua proposta de preços e compareceu à sessão eletrônica, de modo que sua proposta figurou como a segunda mais econômica, mas foi desclassificada por não atendimento aos itens 8.3.2 e 8.3.6-b do Edital, sendo mantida a decisão após exame de seu recurso. Assevera que os erros contidos na proposta eram absolutamente superáveis em relação à precificação unitária dos itens, de modo que atribuiu à Comissão Licitante comportamento exageradamente formalista, pois não se alinha com o propósito do certame. Enfatiza que buscou a via judicial para reconhecimento da nulidade do ato administrativo que a desclassificou, sobrevindo a decisão ora agravada que indeferiu a liminar pela qual pretende ser reincluída no processo licitatório para ser homologada como vencedora, uma vez que possui a melhor proposta. Sustenta o equívoco do ato agravado ao indeferir a liminar pleiteada, apresentando de forma detalhada os itens do edital que levaram à sua desclassificação. Considera que não pode ser visto como abusiva a diferença de valor entre o preço previsto pela NOVACAP em R$ 157,67 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) e o que apresentou, no valor de R$ 192,15 (cento e noventa e dois reais e quinze centavos) para a VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE ROSCÁVEL 2 1/2 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2019, pois superado o preço em apenas 22% (vinte e dois por cento). Discute as regras de mercado da livre iniciativa e a época em que precificados os itens pela NOVACAP, em 2009, ressaltando que hoje as condições estão influenciadas de modo forte pela pandemia de COVID, que acarretou aumento de preço nos produtos. Salienta que o edital, ao vedar a prática de preços unitários e/ou globais simbólicos, irrisórios e/ou abusivos (item 8.3.2), regra que levou à sua desclassificação, mostra-se em desacordo com a Lei n. 8.666/1993, que não admite proposta com preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, não impondo restrição de preços a maior. Assevera que, em consulta atual, a mercadoria apresenta valor ainda mais alto do que o apresentado pela agravante, a indicar que não foi abusivo o preço apresentado. Defende, ainda, que, se o critério de julgamento da licitação é o de menor preço por lote, não deve ser considerado o preço unitário, se ao final o valor global apresentado é mais vantajoso para a administração, conforme jurisprudência que colaciona. Em relação ao item “TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 04/2016”, explica que indicou o preço de R$ 22,61 (vinte e dois reais e sessenta um centavos), enquanto a previsão da planilha de referência foi de R$ 0,70 (setenta centavos), defendendo, porém, que houve erro material na elaboração da proposta, pois o mesmo item se repete na planilha, em que a agravante aponta o valor de R$ 0,50 (cinquenta centavos). Sustenta que a NOVACAP, com respaldo no edital, na lei e nos princípios da economicidade, razoabilidade, proporcionalidade e melhor atendimento ao interesse público, poderia considerar o menor preço indicado ou realizar diligência para esclarecer a dúvida, pois não se trata de vício insanável, mas não o fez, contrariando os itens 10.3 e 11.9 do edital que permitem a realização de diligências para esclarecimento da proposta. Enfatiza que se tivesse sido considerada a composição, descartando o erro material, seria ainda mais induvidoso que sua proposta era a melhor para a administração, pois traria um benefício na ordem de R$ 97.549,56 (noventa e sete mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) ao erário. Registra que, mesmo com a alteração no preço final, não haveria qualquer ofensa à isonomia entre os participantes, pois o seu preço permaneceria melhor que o da segunda agravada, apresentando diferença na ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Reforça a tese de observância ao formalismo moderado, uma vez que, sendo a disputa com critério de menor preço por lote, deve ser considerado o valor da proposta por lote e não apenas os preços unitários, trazendo à colação julgado do TCU sobre a questão. Rebate os fundamentos da decisão agravada, mediante os argumentos que apresenta, reagitando as teses já apresentadas. Requer a concessão da tutela recursal, entendendo que está comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que outra empresa já foi declarada vencedora e pode assinar o contrato com a NOVACAP a qualquer momento, levando a agravante à perda de oportunidade. Ao final, formula o pedido de concessão da tutela para que seja reincluída no certame e que seja homologada como vencedora, uma vez que possui a melhor proposta. Alternativamente, caso assim não seja entendido, pleiteia a suspensão do certame e o impedimento de celebração do contrato até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade do ato administrativo que a desclassificou, ordenando a sua reinclusão ao certame para que seja homologada como vencedora, por ter a melhor proposta. Preparo regular no ID 17279908 e 17283009. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 1.015, XIII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que conceder ou denegar a liminar em mandado de segurança. Recebido o recurso, poderá o relator deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que o agravante avança sobremaneira nas questões de mérito ventiladas no writ, o que impede o pronunciamento da instância revisora nesta fase em que se encontra o feito, sob pena de supressão de instância. Desse modo, o pedido de tutela recursal ater-se-á à fumaça do bom direito e ao apontado risco de dano. Sob esse prisma, verifico que não se fazem presentes os requisitos ensejadores da tutela recursal requerida ante a ausência da verossimilhança do direito alegado, bem como do risco de difícil reparação, vistos, na hipótese, sob a ótica dos pressupostos para a concessão da liminar em mandado de segurança, negada na origem. Verifica-se que o próprio agravante reconhece que cometeu erros em sua proposta, mas entende que esses são superáveis, imputando à impetrada/agravada excesso de rigor e formalismo ao deixar de realizar diligências para melhor indagação quanto aos valores por ele apresentados. Infere-se do item 8.3.6 do edital que a apresentação das composições de custos unitários de todos os itens constantes das planilhas estimativas da NOVACAP é dever da empresa arrematante, conforme trecho que se traz a destaque: 8.3.6 A empresa arrematante deverá apresentar as composições de custos unitários de todos os itens constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP, sob pena de desclassificação, segundo o modelo de COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIOS (Anexo X), nas seguintes condições: a) As composições de custos unitários deverão expressar detalhadamente os insumos para sua formação – materiais, equipamentos, mão de obra, com a discriminação dos seus coeficientes de consumo, unidades, custo unitários e totais, sob pena de desclassificação; b) as composições de custos unitários dos serviços deverão estar em conformidade com as respectivas descrições, unidades e totalizações apresentadas na planilha estimativa da proponente, sob pena de desclassificação; c) as composições de custos unitários deverão informar as incidências de encargos sociais sobre o valor da mão de obra da proponente, da seguinte forma: c.1) Se a unidade da mão de obra for “mês” a incidência de encargos sociais deverá ser o percentual total demonstrado para a mão de obra “mensalista”; e, c.2) se a unidade da mão de obra for “hora” a incidência de encargos sociais deverá ser o percentual total demonstrado para a mão de obra “horista”. Desse modo, o preenchimento equivocado da planilha de custos não reflete na obrigação da Comissão Permanente de Licitação em promover diligências a fim de que seja retificado os preços apresentados. Com efeito, o item 10.3 do edital do certame disciplina que é facultado à referida comissão promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, veda a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente na documentação e proposta. A possibilidade de se diligenciar em relação à proposta de preços somente se revela possível nas hipóteses de indícios de inexequibilidade na proposta de preço, situação que se diferencia a dos autos, em que a proposta da empresa inabilitada apresentou custo unitário superior em dois itens: válvula de retenção vertical de bronze roscável 2 1/2 – fornecimento e instalação af 01/2019 e transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km (unidade: m3xkm) af 04/2016. Ainda que admissível o reconhecimento do erro material no item transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km (unidade: m3xkm) af 04/2016, o qual se repete mais duas vezes na Planilha da Implantação de ID 65842399 dos autos de origem, com preço inferior ao primeiro valor apresentado e igualmente inferior à Planilha de Estimativa de Custos da NOVACAP (ID 65842399), não se evidencia a possibilidade de se tratar com a mesma razoabilidade o custo unitário da válvula de retenção vertical de bronze roscável 2 1/2 – fornecimento e instalação af 01/2019, pois o valor é 22% (vinte e dois por cento) superior ao estimado pela NOVACAP. E, nesse contexto, destacam-se dois fatores relevantes a afastar a fumaça do bom direito do agravante. O primeiro, porque o preço abusivo é rechaçado por lei (art. 56, IV, da Lei n. 13.303/2016) e, o segundo, a pandemia do COVID que é considerada pelo agravante como causa do aumento dos preços, somente foi declarada no final de março de 2020, ao passo em que a data do recebimento das propostas se deu em data muito anterior, em 23/1/2020, conforme Edital de ID 65840170. Ademais, como bem observado pela decisão ora agravada, o provimento judicial final buscado, tanto em sede mandamental como nesta via recursal, é a homologação do certame declarando-a vencedora “por apresentar a melhor proposta”. Contudo, o relatório produzido pela NOVACAP indica que a empresa agravante foi classificada em segundo lugar, figurando em primeiro, com proposta inferior, CIVIL ENGENHARIA LTDA, igualmente desclassificada. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do presente recurso a ensejar a concessão da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 3 de julho de 2020 17:07:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator Eventual